Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714221-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA SIRQUEIRA BARROS, ANA CARINA ALVES DE BARROS SIRQUEIRA, JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ANA CARINA ALVES DE BARROS SIRQUEIRA, MARCIO DE OLIVEIRA SIRQUEIRA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposto por APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA SIRQUEIRA BARROS, ANA CARINA ALVES DE BARROS SIRQUEIRA, JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, o documento id. 18703413 noticia Agravo de Instrumento no 0705763-71.2020.8.07 julgado anteriormente pela Eminente Desembargador Simone Lucindo. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Nessa linha, tenho que a Desembargadora Simone Lucindo encontra-se preventa. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 18 de agosto de 2020 15:14:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador